Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESINTERESSE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Deferida a tutela provisória, posterior óbito da parte autora que, em vida, foi beneficiada pela tutela, não determina a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, especialmente quando a decisão liminar foi confirmada na sentença recorrida.
2. Embora nas instâncias recursais, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não conduza à extinção do processo, a norma do art. 76, § 2o, do CPC, deve ser compatibilizada, sobretudo, com os arts. 110 e 313, I e § 2o, ambos do mesmo Códex, que são específicos para o caso de morte de parte e, de resto, remetem à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo. Assim, o desinteresse na sucessão manifestada pelos herdeiros da parte autora falecida conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida.